Tribunal: TJMT
Processo: 1008024-69.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008024-69.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRENTE), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENAN GABRIEL DA COSTA SANTOS - CPF: 061.791.451-64 (RECORRIDO), EDUARDO VALCARENGHI - CPF: 015.211.730-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO VALCARENGHI - CPF: 015.211.730-01 (ADVOGADO), RENAN GABRIEL DA COSTA SANTOS - CPF: 061.791.451-64 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Peço vênia para divergir do relator. Inexistem provas de que o lançamento como prejuízo persistiu após a quitação do acordo (11/2021). Assim, voto pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO ORIGINAL S/A

em face do julgamento de

parcial procedência da pretensão inicial, que determinou a retirada dos dados do autor “
do campo “prejuízo” do

Sistema de Informação de Crédito do Banco Central os débitos mencionados na inicial, já quitados, bem como condenar, solidariamente, as requeridas a pagarem

indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por DANOS MORAIS, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento”.

Em síntese, aduz que a parte recorrida permaneceu por longo período em débito, motivo pelo qual a inserção é devida. Ainda, que quando da inserção já haviam outros débitos inseridos, o que atrairia a aplicação da Súmula 385 do STJ a afastar a condenação em indenização por danos morais.

Pugna pelo julgamento da integral improcedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024